Tribunal: STF
Processo: ARE 1570907
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo em Recurso Extraordinário. Ausência de apresentação da preliminar de repercussão geral e de indicação expressa de dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Resolução CNJ nº 547, de 2024. Requisitos. Matéria Infraconstitucional e fático-probatória (Tema RG nº 1.428). Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Pedro Olmiro de Souza contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado a reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se manteve o prosseguimento de execução fiscal ajuizada pelo Município de Estância Velha, reconhecendo-se a validade de lei municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento das execuções e afastando-se a aplicação direta do Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral e da Resolução nº 547, de 2024 do CNJ.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados e de preliminar de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e, (ii) se na decisão recorrida, ao entender que não foram preenchidos os requisitos do Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral e da Resolução nº 547 do CNJ, teria sido desrespeitado o princípio constitucional da eficiência administrativa.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário é inadmissível por deficiência de fundamentação, pois o recorrente não indicou de modo preciso quais dispositivos constitucionais teriam sido violados, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. A jurisprudência pacífica da Corte estabelece que a ausência de indicação expressa dos preceitos constitucionais alegadamente contrariados impede o conhecimento do recurso, sendo insuficiente a mera referência genérica a princípios constitucionais ou a teses de repercussão geral.



    5. Além disso, o recorrente deixou de demonstrar formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria, o que constitui requisito essencial de admissibilidade, conforme entendimento reiterado do Plenário.



    6. No mérito, ainda que superados os vícios formais, a controvérsia é de natureza infraconstitucional e fática, pois envolve a análise da aplicação da Resolução CNJ nº 547, de 2024, da legislação municipal e dos pressupostos de interesse de agir na execução fiscal, incidindo, portanto, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.428 (ARE nº 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno), fixou a tese de que: (i) as providências da Resolução CNJ nº 547, de 2024, não usurpam, nem interferem na competência tributária dos entes federativos; e (ii) a controvérsia sobre o atendimento a critérios para extinção da execução fiscal tem natureza infraconstitucional e fática, não ensejando recurso extraordinário.



    8. Assim, a revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria probatória e infraconstitucional, o que é vedado nesta instância.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 30, inc. I; 37, caput; 150, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.553.607-RG/RS (Tema RG nº 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,j. 06/08/2019, p. 16/08/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO TEMA Nº 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. DESCABIMENTO. LEI MUNICIPAL QUE DEFINE VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO. 



    1. AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO NÃO TÊM O CONDÃO DE MODIFICAR A DECISÃO JÁ PROFERIDA, QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. 



    2. NO CASO, RESTOU APONTADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EMBORA O EXEQUENTE TENHA SIDO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA Nº 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ, VERIFICA-SE QUE O MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ POSSUI LEI MUNICIPAL (Nº 3934/2017) QUE FIXA O VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS, O QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO PELO FISCO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO, SITUAÇÃO QUE IMPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. 



    3. DESSA FORMA, NADA A RECONSIDERAR, SENDO CASO DE SER MANTIDA A DECISÃO ORA AGRAVADA. 



    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 33, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma haver “violação direta à tese firmada no Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC), por esta Corte e bem como à Resolução nº 547, editada pelo Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 40, p. 3).



    3.1. Assevera que “vislumbra-se no caso em tela a perda superveniente do interesse de agir da parte exequente, ora Recorrido, considerando ser o valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), aliado ao fato de que o Recorrido não promoveu o andamento útil do processo há mais de um ano (localização do devedor ou de bens com contrição efetiva), incumbência esta que lhe cabia, mister a aplicação da tese firmada por Esta Corte no Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC) e do disposto no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 40, p. 4).



    4. Em contrarrazões, o Município de Estância Velha/RS argumenta que “o recorrente não demonstra de forma concreta a repercussão geral da matéria, limitando-se a alegações genéricas de suposta violação à eficiência administrativa” e pede: “1. Seja inadmitido o Recurso Extraordinário, por ausência dos requisitos legais e constitucionais de admissibilidade; 2. Subsidiariamente, no mérito, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 41).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “(...) A parte recorrente não indicou o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão. Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    (...)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 47).



    6. O agravante afirma que “a violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal manifesta-se na interpretação excessivamente ampla conferida à competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. O acórdão recorrido desconsiderou que tal competência deve harmonizar-se com diretrizes nacionais de eficiência administrativa, tratando a autonomia municipal como cláusula pétrea absoluta, imune aos postulados constitucionais de eficiência e razoabilidade”, que “o artigo 37, caput, da Constituição Federal sofreu frontal violação pela decisão que determinou o prosseguimento de execução fiscal manifestamente ineficiente. O princípio da eficiência administrativa, expressamente consagrado no Tema 1184, restou completamente esvaziado pela interpretação do Tribunal local, que privilegiou formalismo legislativo em detrimento da substância constitucional” e que “o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal foi violado pela criação de verdadeira exação indireta, na medida em que a decisão força o executado a suportar os custos, a morosidade e o desgaste emocional de processo manifestamente ineficiente” (e-doc. 50, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Ao alegar, no recurso extraordinário, apenas violação ao § 1º do art. 1º da Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça e ao Tema RG nº 1.184, o recorrente deixou de apontar o dispositivo constitucional que entende efetivamente violado pelo acórdão recorrido, restringindo-se a argumentar que, “considerando ser o valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), aliado ao fato de que o Recorrido não promoveu o andamento útil do processo há mais de um ano (localização do devedor ou de bens com contrição efetiva), incumbência esta que lhe cabia, mister a aplicação da tese firmada por Esta Corte no Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC) e do disposto no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 40, p. 4), o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.”



    (ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019, grifos nossos).



    9. Ademais, é possível perceber, ainda, que deixou o recorrente de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 5. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 6. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.378.101-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    10. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE nº 1.553.607-RG/RS, Tema RG nº 1.428, fixou a seguinte tese: “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir” (grifos nossos).



    10.1. Assim, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem no sentido de que, “no caso, não estão configuradas as hipóteses a ensejar a extinção da execução fiscal. Primeiro, o exequente não foi intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547/CNJ, o que afronta o disposto no art. 10, do CPC, a saber: (...). Segundo, o Município de Estância Velha possui lei local que fixa o valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, conforme se extrai da redação da Lei Municipal nº 2412/2019” (e-doc. 33, p. 3, grifos nossos), seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, destaco a ementa do Tema RG nº 1.428:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir. Competência do CNJ para gestão judiciária. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. 6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”



    (ARE nº 1.553.607-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025, grifos nossos).



    11. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não houve condenação em honorários advocatícios pelas instâncias precedentes e, além disso, o acórdão recorrido foi provido apenas para “desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal” (e-doc. 33, p. 5), portanto, tal pedido de assistência judiciária gratuita poderá ser formulado, oportunamente, nas instâncias ordinárias.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator